Tribunal: TJDFT
Processo: 0737380-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. MAUS-TRATOS A ANIMAIS E AMEAÇA. PRISÃO EM FLAGRANTE. LEGALIDADE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSIÇÃO. ADEQUAÇÃO. Nos termos do artigo 302, do Código de Processo Penal, não há ilegalidade na prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial contra suposto autor de infrações penais praticadas momentos antes da prisão, ainda que o agente tenha comparecido espontaneamente à delegacia. Inviável a revogação das medidas cautelares impostas ao paciente em sede de audiência de custódia, considerando-se a gravidade dos delitos que lhe são imputados, assim como a necessidade de se evitar a prática de novos crimes.